Tribunal: TJMT
Processo: 1022337-85.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022337-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), COMERCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - CNPJ: 73.783.656/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – DENÚNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – TERMO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL ALTERADO NO CURSO DO PROCESSO (INÍCIO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE CARÊNCIA FIXADO) – CONTROLE DE LEGALIDADE -

TRAMITAÇÃO IRREGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ADMINISTRADOR – DECURSO DE ANOS SEM DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Verificado no curso de vários anos de tramitação da recuperação judicial, a ausência de fiscalização, desídia e abandono do administrador (desde 2.012), ausência de comprovação do cumprimento do plano, portanto, a irregularidade do processo recuperacional, não há ilegalidade que o juiz proceda com alteração do prazo de fiscalização, sob a luz da legalidade, evitando-se que se torne inócua a inspeção que a lei atribui ao juízo da recuperação judicial.

Havendo denúncia de descumprimento do plano, e, não havendo comprovação efetiva por parte da recuperanda, mesmo oportunizado por várias vezes pelo juízo, se mantem a decisão que decretou a falência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA.
, (em recuperação judicial), tendo como parte agravada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
contra decisão que, nos autos da

RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº: 0001723-16.2011.8.11.0025, Código nº: 81968, da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína, decretou a falência da agravante, determinando o fechamento do estabelecimento de funcionamento, com lacre, mantida a decisão nos Embargos de Declaração.

Explica, inicialmente, a empresa agravante que a recuperação judicial foi deferida aos 02/05/2011; no prazo de 60 dias apresentou seu plano de recuperação judicial, homologado em 25/08/2011, quando se deu o início ao cumprimento. Em 02/02/2018, requereu o encerramento da recuperação judicial, tendo o magistrado determinado que o administrador judicial prestasse contas; contudo, ante a ausência de manifestação do administrador judicial, o magistrado, aos 02/12/2018 determinou a sua destituição.

Assevera que, diante disso, providenciou a juntada de diversos comprovantes de pagamentos, após a última prestação de contas do Administrador Judicial, bem como uma planilha onde consta todos os pagamentos realizados, em aberto. Posteriormente, em 11/07/2018, o agravado veio a requer a convolação da recuperação judicial em falência, alegando inadimplência quanto às parcelas pactuadas no plano, o que foi rebatido pela agravante.

Todavia, o juiz “a quo” decretou a falência da empresa, sob o fundamento de que a denúncia do inadimplemento ocorreu dentro do período de fiscalização, em vista da carência ter sido estabelecida em 18 meses, bem como por ter supostamente constatado na listagem apresentada a omissão de, no mínimo, uma dezena de credores abrangidos no plano.

Continua explicando que: “Ainda, na decisão agravada afirma que o Banco formulou o pedido de convolação da recuperação judicial em falência em março de 2.014, alegando inadimplência quanto as parcelas pactuadas no plano, ou seja, dentro do prazo de fiscalização de 02 anos, vez que, no seu entendimento inicia-se após o transcurso do prazo de carência de 18 meses estipulado para o referido crédito, estendendo-se então até fevereiro de 2015.”.

Nestes termos, defende a necessidade de encerramento da recuperação judicial, escoamento do prazo de 02 anos de fiscalização, denúncia de descumprimento, após o prazo e decretação da falência fora do período.

Defende ainda que todos os pagamentos foram regularizados pela recuperanda no decorrer do biênio de supervisão judicial, que findou em 25/08/2013, de forma que a última manifestação do Administrador Judicial foi em Junho de 2012, tendo a recuperanda procedido à juntada dos demais comprovantes de pagamento posteriores a esse mês, os quais foram entregues ao destituído Administrador Judicial (este não juntou nos autos, devolveu-os à recuperanda), demonstrando assim o fiel cumprimento do plano no prazo de 02 (dois) anos disposto em Lei.

Por outro lado, pontua que a denúncia de descumprimento do plano ocorreu somente em março de 2014, ou seja, 07 meses após o término do prazo de fiscalização, de forma que, a única medida cabível ao credor é requerer a execução ou a decretação da falência, em ação própria, mas não nos autos da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.101/2005.

Ainda, a respeito do prazo, alega que o crédito do banco agravado estabelecia prazo de carência de 18 meses, conforme lista de credores, e entendeu o magistrado que o lapso bienal para este credor em específico iniciou-se em fevereiro de 2013 e o prazo de fiscalização do crédito se estenderia até fevereiro de 2015, de forma que, como a denúncia ocorreu em março de 2014, estaria dentro do prazo da fiscalização. Contudo, segundo defende, o prazo de fiscalização de 02 anos da recuperação judicial, iniciou-se juntamente após a homologação do plano, tratando-se de prazo único.

Traz julgados e doutrina a respeito.

Adiante, pondera que: “a intenção do legislador na Lei de Recuperação e Falências (LRF), no art. 61, estabeleceu-se que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão da recuperação judicial, que se deu no presente caso em 25.08.2011. Expirado esse prazo, o que ocorreu em 25.08.2013, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas ou existam impugnações de credito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, ou até mesmo aditivo ao plano prevendo novos prazos de carência ou período de carência para o início de pagamentos superior a 02 anos, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um titulo executivo judicial. Nesse sentido, conforme o art. 62, c/c art. 94, III, g, da referida lei, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, é facultada ao credor a execução especifica da obrigação pelas vias individuais ou o requerimento de falência do devedor em vias próprias, de forma que, o credor não sofrerá prejuízo, tendo em vista que terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas.”.

Defende que o posicionamento adotado pelo magistrado de piso, qual seja, que o prazo de dois anos de observação judicial do cumprimento das obrigações contraídas com o Plano de Recuperação inicia-se a partir do final da carência estabelecida para cada credor é contrária à jurisprudência pátria, pois nos termos do Recurso Especial n. 1.853.347 – RJ, o empresário-devedor permanece no estado de recuperação, sob supervisão judicial, pelo prazo máximo de dois anos computados a partir da data da homologação do plano.

Ao final requer a anulação da decisão agravada que convolou a recuperação judicial em falência da empresa agravante, retornando ao seu status de recuperação judicial e, consequentemente, declarado o encerramento da mesma, em vista do fiel cumprimento do plano no prazo bienal computado a partir da data da homologação do plano (25.08.2011), determinando-se a alteração do status da empresa junto ao Registro Público de Empresas Mercantis, ao SERASA/SPC e demais órgãos, a fim de que retire qualquer informação acerca da recuperação judicial. Alternativamente, que seja anulada a decisão agravada que decretou a falência da empresa agravante, retornando ao seu status de recuperação judicial, determinando que seja nomeado um novo administrador judicial para que apresente o relatório pormenorizado atestando o fiel cumprimento do plano no prazo bienal, computando-se a partir da data da homologação do plano, (25.08.2.011), independentemente da carência estipulada no plano para os credores.

Foi deferido efeito suspensivo, (id. 1022337).

Nas contrarrazões, a parte agravante explica que a agravante pagou somente 11 parcelas, sendo o último pagamento efetuado em 31/03/2014, estando desde então inadimplentes; defende que o biênio de supervisão judicial a que alude o artigo 61 “caput”, da Lei 11.101/2005, tem início somente após o transcurso do prazo de carência fixado para o credor; ainda, assevera que a agravante não comprovou os pagamentos que afirma ter efetuado, pois, jamais juntou os comprovantes de pagamento que alega ter feito. Requer, ao final, a confirmação da decisão e revogação da concessão do efeito suspensivo.

Instada se manifestar a PGJ, opina pelo desprovimento do recurso (id. 75509964), pontuando que “Não desconheço a recente alteração promovida pela Lei 14.112/2020, ao esclarecer que o prazo de supervisão judicial iniciará após a concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência (art. 61). Contudo, entendo que a referida alteração legislativa é aplicável somente para os planos homologados após a vigência da Lei 14.112/2020, de modo a privilegiar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima (proteção da confiança). Antes da alteração do art. 61 da Lei 14.112/2020, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que “o prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de carência fixado” (Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).”.

Além disso, acrescenta que a parte agravante não nega inadimplência, restringindo suas razões ao termo inicial do prazo de 2 anos de supervisão judicial, bem como no fato de ter entregado os aludidos comprovantes ao administrador destituído. E, ainda pontua não se pode retirar a eficácia do instituto da supervisão judicial, tendo em vista que o plano estabelece uma carência de 18 meses, de modo que restaria apenas 6 meses de efetiva fiscalização do real cumprimento do plano de recuperação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA.
, (em recuperação judicial), tendo como parte agravada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
contra decisão que, nos autos da

RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº: 0001723-16.2011.8.11.0025, Código nº: 81968 em trâmite na 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína decretou a falência da agravante, determinando o fechamento do estabelecimento de funcionamento, com lacre, mantida a decisão nos Embargos de Declaração.

Para apreciação, trago à colação a decisão agravada:

“Trata-se de procedimento de recuperação judicial requestado por empresa atuante no ramo frigorífico, Comércio de Carnes Forteboi Ltda. – ME, com objetivo de superar situação de desequilíbrio econômico-financeiro pela qual passava, e que tramita há muito mais tempo que o desejado pela LRJ.

Em pequeno resgate histórico dos fatos processuais, foi deferida a recuperação judicial (fl. 212/216), no início do ano de 2011, nomeado a princípio como administrador judicial profissional de contabilidade (Escritório Contaudit) desta Comarca, que foi destituída e nomeado o advogado e contador Leandro Felix Pereira, e antes mesmo que o administrador recém empossado trouxesse a relação de credores da empresa, foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial (fl. 435/600), sendo publicado, em conjunto, os editais de aviso do plano proposto e da listagem de credores, para habilitação, classificação, impugnação dos créditos.

Processadas essas fases, foi designada Assembleia Geral de Credores no começo de 2012, e, aprovado o plano de recuperação judicial, sendo deferida, por sentença, a recuperação à demandante, condicionada à obediência do projeto aprovado pela AGC (fl. 1037/1043).

Iniciada a execução do PRJ, em setembro de 2011, aportaram aos autos meros informes, ora da empresa, ora do administrador, quanto ao pagamento das parcelas do plano ajustadas na Assembleia de Credores, e isso restrito ao período coberto até junho de 2012, e mesmo assim, quanto aos dois últimos meses com a indicação de que o cumprimento do PRJ não era mais integral, que o pagamento dos credores quirografários já não era total, conforme se dessume da manifestação de fl. 1517 e seguintes.

Frise-se: o plano de recuperação judicial, programado a iniciar em setembro de 2011 e que deveria ter sido integralmente executado no prazo de 120 meses da carência proposta pela devedora em recuperação, conforme o PRJ de fl. 574/578 – Anexo IV, teve noticiada tão somente a execução das prestações vencidas desde a aprovação e até o mês de junho de 2012, e nada mais.

Em março de 2014, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso (SICOOB/SUL), formulou pedido (fl. 2299/2316) de convolação da recuperação judicial em falência, alegando a inadimplência da recuperanda quanto às obrigações pactuadas no Plano de Recuperação Judicial aprovado em 2011, porque, resumidamente, das 84 parcelas da dívida novada teriam sido pagas somente 11, o que somaria uma dívida remanescente de R$ 665.572,42.

Manifestando-se sobre o pedido de falência, afirmou a recuperanda, primeiro que, nos termos do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o prazo de fiscalização da recuperação judicial deveria se estender por somente dois anos após a aprovação do plano, e, nesse sentido, como ela ocorreu em junho de 2012, a ação já deveria ter sido extinta, remetendo se os credores eventualmente frustrados às vias ordinárias, e em segundo ponto, assinalando não existir inadimplência, porque teria dado um imóvel rural denominado Chácara n. 16, Quadra n. 02, no loteamento denominado “São Rosalvo” em pagamento da dívida, afirmando ter alcançado a quitação negocial do seu débito.

Determinada a intimação da credora para se manifestar sobre a afirmação de quitação por meio de dação em pagamento, a cooperativa de crédito, por meio da petição de fls. 2.410/2.411, negou ter ocorrido quitação da dívida ou dação em pagamento, afirmando que o imóvel, avaliado em R$ 250.000,00 que corresponde a pouco mais de 35% da dívida exequenda, somente teve sua cláusula de alienação fiduciária excutida judicialmente, o que não induz quitação nem pagamento.

É o que cabia relatar

FUNDAMENTO e DECIDO

De saída, porque a recuperanda insiste na tese de que apesar de ter apresentado PRJ com obrigações vencíveis em 10 anos (120 meses) a vigência da ação em si se limitaria ao período de 2 anos após a aprovação do plano, é necessário repetir, ainda uma vez, que ao menos quanto à credora fiduciária que requereu a convolação da RJ em falência não há que se aventar de inercia, de preclusão ou de qualquer causa extintiva de direito, porque formulou, a tempo e modo, denúncia do inadimplemento do plano de recuperação, já que de um total de 84 parcelas, ou seja, de uma obrigação que se estenderia por 7 anos, em meados do 3º ano de quitação, quedou-se inadimplente a recuperanda, não havendo que se falar em extinção da recuperação judicial, ante a existência de denúncia concreta de inadimplemento por parte da recuperanda.

Calha destacar, ainda, que pacificou-se nos Tribunais o entendimento de que o prazo de fiscalização, previsto no art. 61 da Lei n. 11.101/2005, se inicia “após o transcurso do prazo de carência fixado”, ou seja, no caso em tela, como o PRJ foi aprovado em agosto de 2011, e a carência quanto ao crédito da peticionária foi estabelecia em 18 meses, é fácil perceber que a contagem do lapso bienal somente se iniciou em fevereiro de 2013 (18 meses após o início do plano) e, por conseguinte, o período de fiscalização (não da RJ toda, cujas carências abrangiam períodos de até 2 anos), ao menos do crédito em comento, se estendia até fevereiro de 2015 e como é indiscutível nos autos, a denuncia do inadimplemento remonta a março do ano anterior, ou seja, dentro do período de fiscalização, não havendo, pela derradeira vez, que se discutir de causa de extinção da ação, neste particular.

Afastada a questão isagógica, que, de mais a mais, não influencia e nem tolhe o credor de requerer nos termos do art. 62 c/c art. 94 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, a execução do título executivo judicial formado com a decisão de deferimento do procedimento e de homologação do plano , há que se avançar sobre a análise da matéria de fundo que, a rigor, diz respeito à afirmada inadimplência quanto ao pagamento das prestações objeto de novação com a aprovação do PRJ pela Assembleia Geral de Credores.

E, nesse diapasão, o status de inadimplente ostentado pela recuperanda é inquestionável, porque oportunizada, por duas vezes, a chance de demonstrar o cumprimento das obrigações ajustadas no PRJ, trouxe aos autos fatos inverídicos, afirmando ter dado em pagamento bem imóvel que estava alienado fiduciariamente à credora, revelando sua clara e evidente intenção de não prosseguir com o cumprimento do plano aprovado, o que, repita-se, já vinha sendo anunciado pelo carecente administrador judicial desde meados do ano de 2012, ou seja, menos de um ano do início da execução do PRJ, como se vê da petição de fls. 1.517 a 2.347.

Instada a se manifestar sobre os apontamentos de inadimplência feitos pelo administrador judicial, laconicamente a recuperanda se limitou a dizer que “os comprovantes de pagamentos foram todos entregues ao administrador judicial e, consequentemente juntados nos autos”, reafirmando sua tese de que essa comprovação se limitaria ao período de 2 anos da data da aprovação do plano, independente da carência prevista para início do pagamento de cada credor.

E mesmo a partir das afirmações – sem recibo de quitação, sem prova efetiva de pagamento – verifica-se que a própria recuperanda apresentou em seu petitório de fls. 2.378/2388, uma relação de credores quirografários abrangidos pelo PRJ, que somariam uma dívida novada de R$ 2.568.074,67 que teria sido paga, até janeiro de 2019 um total de R$ 1.649.279,36, restando R$ 918.795,68, ou, 35% do montante total por ela admitido, isso após transcorridos 7 anos e meio (set/2011 a jan/2019) do início da execução do Plano de Recuperação Judicial.

Acontece que a referida listagem, maliciosamente, omitiu no mínimo uma dezena dos maiores credores abrangidos pelo PRJ , cuja dívida, mesmo sujeita à novação, representa um montante superior a R$ 1.500.000,00, o que permite inferir que o PRJ fracassou na sua finalidade de blindar o patrimônio, securitizar a dívida da recuperanda e, assim, possibilitar a sua recuperação econômica e a satisfação das dívidas que se amontoavam ao tempo do pedido de RJ.

Vale dizer: sob o argumento de que o período de fiscalização já teria se esvaído, pretende a recuperanda esconder a sua condição de inadimplente, valendo-se da péssima gestão do administrador judicial já destituído, para ver finalizado o procedimento de RJ, mesmo havendo buracos e lacunas flagrantes quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela devedora em recuperação.

Relembre-se, antes de mais nada, que a ideia central da recuperação judicial é criar um ambiente favorável à entabulação de um acordo coletivo de vontades com o fim de permitir que devedor e seus credores encontrem um ambiente de estímulo à localização de uma solução consensuada para a situação de inadimplemento da empresa recuperanda, de modo a satisfazer todos seus credores e, ao mesmo tempo, evitar a sua bancarrota.

Dessa maneira, é preciso que se tenha claro, que a RJ não é um diversionismo, um método de distopia legal criado para que devedores posterguem suas dívidas, consigam moratórias de débitos e depois simulem o cumprimento de um plano aprovado pelos credores, mas que não possui exequibilidade, que a devedora não obedece e nem se preocupa em cumprir, protelando o feito por anos, até que se passe o período de fiscalização e se encontre o encerramento do procedimento, mesmo sem que ele tenha tido efetividade e nem execução.

Diga-se, então, por outro lado, que é indiscutível a gravidade que o decreto de falência possui, porque carrega alta carga de lesividade, ante os reflexos que produz nos direitos e deveres do falido, bem como em seu patrimônio. Vale dizer: o decreto de falência é medida drástica, de ultima ratio, quando não mais se apresente interessante econômica e socialmente a manutenção daquela pessoa jurídica empresarial, por conta de seu deletério estado de fragilidade financeira, mas é uma medida prevista e vigente, que não pode ser evitada sem que o devedor demonstre seriedade, comprometimento, aptidão econômica para se manter no mercado ativo, como leciona a doutrina especializada:

“(...) Nem toda falência é um mal.

Algumas empresas, porque são tecnologicamente atrasadas, descapitalizadas ou possuem organização administrativa precária, devem mesmo ser encerradas. Para o bem da economia como um todo, os recursos – materiais, financeiros e humanos – empregados nessa atividade devem ser realocados para que tenham otimizada a capacidade de produzir riqueza. Assim, a recuperação da empresa não deve ser vista como um valor jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, as más empresas devem falir para que as boas não se prejudiquem. Quando o aparato estatal é utilizado para garantir a permanência de empresas insolventes inviáveis, opera-se uma inversão inaceitável: o risco da atividade empresarial transfere-se do empresário para seus credores” (Fabio Ulhoa Coelho, Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de empresas. ed. Saraiva, p. 173).

Colocada a questão, sendo indiscutível a legitimação da credora cujo crédito acha-se inadimplido, nos termos do que estabelece o art. 73, IV da Lei n. 11.101/2005, DECRETO, hoje, às 09:40 horas, a FALÊNCIA de Comércio de Carnes Forteboi Ltda. – ME., com sede no Lote s/n, Box 01, Seção Chácaras, Município de Juína/MT, administrada pelo sócioproprietário Helcio Antonio Nalesso Junior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob n. 652.113.326-87, residente na Rua das Imbuias, 903 , Condomínio Alphaville 01, Cuiabá – MT, CEP: 78.061-314 .

Determino o fechamento dos estabelecimentos de funcionamento da falida, com lacre, no prazo máximo de 48 horas, pelos Oficiais de Justiça, autorizada a requisição de força policial e prisão de quem resistir, se necessário.

Substituo, por força da decisão de destituição proferida anteriormente, o administrador judicial da RJ e nomeio para o cargo de administrador judicial (síndico) da falência a empresa Real Brasil Consultoria Ltda.(...)”.

Nos Embargos de Declaração a decisão foi mantida, com as seguintes complementações:

“O recurso é indisfarçavelmente imprestável para a finalidade que a legislação processual lhe outorgou, porque às escâncaras o que busca o embargante é modificar o entendimento decisório, que nada tem de omisso ou obscuro, sendo clarividente a dificuldade do recorrente em compreender que contradição decisória que justifica o manejo dos aclaratórios é a impossibilidade de conciliar duas premissas, dois raciocínios, duas teses de um mesmo texto decisório, ou, na dicção mais técnica, é aquela que ocorre dentro da decisão, por isso chamada, endógena.

É necessário que se compreenda a utilidade do recurso em comento: ele se destina a uma única missão, qual seja, aperfeiçoar o decisum, tornando-o mais claro, completo, quando e somente quando, padecer de vícios endoprocessuais.

Sendo assim, se a embargante discorda da ideia construída na sentença, ou seja, se entende que a interpretação dada na sentença à forma de contagem do biênio como período de fiscalização do cumprimento do PRJ, é equivocada, então, certamente, não estamos a tratar de contradição passível de correção na via estreita dos embargos declaratórios mas sim de alegação de error in judicando, e, como é sabido – ou deveria ser – os aclaratórios por não se tratarem de recurso de correção e sim de integração, não servem a reformar o entendimento decisório alegadamente equivocado.

De todo modo, como facilmente se percebe da leitura simples do édito sentencial atacado, a decisão se filia ao entendimento majoritário da jurisprudência, segundo o qual, “O prazo dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, “caput”, da Lei 11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de carência fixado” (Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP).

Passo seguinte, afirmou a recorrente que o juízo teria silenciado sobre o fato de ter a credora requerente do decreto de falência ajuizado ação de execução para excutir a dívida prevista no plano, assim como não considerou que foram realizados pagamentos equivalentes há mais de 2 anos de cumprimento do plano, o que, mais uma vez, não corresponde à realidade processual e exterioriza o inconformismo com a decisão e a intenção de modifica-la por meio dos aclaratórios.

Com relação ao ajuizamento da ação executiva pela Cooperativa de Crédito, afirmou-se na decisão fustigada, com todas as letras, que ao credor se garante, nos termos do art. 62 c/c art. 94 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, a execução do título executivo judicial formado com a decisão de deferimento do procedimento e de homologação do plano, sem que isso tolha a prerrogativa de denunciar a inadimplência do pano e requerer a rescisão da recuperação judicial, inexistindo, portanto, qualquer omissão nesse particular.

No demais, quanto à aventada ausência de análise da afirmação de que a devedora havia dado em pagamento bem imóvel como forma de quitação da dívida descrita no PRJ, mais uma vez inexiste omissão, porque o juízo deixou claro que isso longe de ser cumprimento do plano era demonstração inequívoca de sua não execução e que, de acordo com a própria credora, não houve dação em pagamento alguma e sim, e unicamente, excussão da garantia contratual que permitia ao credor fiduciário a excussão do bem fiduciado se houvesse inadimplemento do contrato.

Finalmente, sobre a aventada omissão na análise dos pagamentos feitos pela devedora, que somariam parcelas superiores a 2 anos, é mais uma vez a recuperanda procurando distorcer os efeitos do art. 61 da Lei de regência das Recuperações Judiciais e Falências, porque o prazo bienal se conta pelo tempo e não pela quantidade de prestações pagas pela devedora recuperanda, que pode antecipar dívidas mas permanecerá sujeita à fiscalização, de pelo menos dois anos, quanto ao cumprimento do plano em relação a cada um de seus credores, e, tendo havido, no prazo de fiscalização, denúncia da credora de inadimplemento das condições ajustadas no PRJ, estava ela no legítimo direito de fiscalização e cabia, perfeitamente, ao juízo, constatada a inadimplência, que, diga-se de passagem é milionária como destacado na decisão de quebra, proferir o édito de rescisão da recuperação judicial e pronunciar a quebra da empresa devedora.

Diante do exposto, não havendo contradição e muito menos omissão decisória a ser reconhecida na hipótese vertente, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de declaração, mantendo intacta a sentença objurgada.

Publique-se.

Transitada em julgado, dê-se cumprimento às ordens exaradas na decisão anterior, em especial quanto à assunção da administradora judicial na condição de síndica da massa falida e a adoção das medidas correlatas ao procedimento falimentar.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, tenho que a decisão de decretação da falência se mantém, ainda que por fundamentos diversos,
que passo a expor.

Aos 25/08/2011 foi deferida a recuperação judicial da agravante e aos 12/01/.012 foi homologada a desistência da objeção apresentada pelo Itaú, dentre outras determinações.

Uma das determinações do juízo da recuperação foi a fixação da premissa de que o biênio de fiscalização teria como marco inicial a decisão que concedeu a recuperação judicial. Vejamos trecho:

“(...) Ensina José da Silva Pacheco (Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, 2ª edição, Editora Forense, p. 168:

"A partir da decisão do juiz que, com base no plano aprovado, concede ao devedor a recuperação judicial, fica este sujeito ao fiel cumprimento de todas as obrigações constantes ou decorrentes do referido plano, cujo vencimento ocorrer nos anos seguintes àquela decisão.

Dentro do biênio posterior à decisão, concessiva da recuperação, os atos previstos no plano e na lei, devem ser executados sem procrastinação, pelo devedor.

Desse modo, nesse período, devem: a) ser pagos os débitos nos prazos e modos previstos no plano; b) ser executados os atos constantes no plano como meio de recuperação, tais como cisão, incorporação, fusão, transformação, alteração do controle acionário, susbstituição dos administradores, aumento do capital, dação em pagamento, venda parcial de bens, constituição de sociedade de credores, etd. Todas as obrigações existentes, antes do requerimento de recuperação, e todas as obrigações decorrentes do plano de recuperação devem ser rigorosamente cumpridas no prazo e na forma prevista no plano, sem delongas.”.

(destaquei)

Contra a decisão não foi interposto recurso.

Todavia, no decorrer da marcha processual, diante de situação superveniente de extrema relevância - que foi a total desídia do administrador judicial nomeado, desde junho de 2012, estando a recuperação judicial, desde então, sem administrador e sem fiscalização -

o juiz “ quo” aos
27/09/2.019,
rejeitou o pedido de encerramento da recuperação judicial, sob o argumento de que já teriam transcorrido os 2 anos de fiscalização e reconheceu que houve denúncia de inadimplência.

Oportuno trazer a colação a decisão mencionada:

“Trata-se do procedimento de recuperação judicial de Comércio de Carnes Forteboi Ltda. - ME (pessoa jurídica de direito privado atuante no ramo de frigoríficos), que requereu a declaração, por sentença, do cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, porque já teriam transcorridos os 2 anos de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações estipuladas no PRJ.

Proferida decisão determinando que o devedor comprovasse a alegada quitação da dívida na forma como elencada no plano de recuperação, uma vez que o desidioso administrador judicial nomeado somente atuou e de forma medíocre até junho de 2012, isto é, a recuperação judicial não tem administrador, fiscalização, nem rumo nenhum há inacreditáveis 7 anos, quedou-se omissa, se limitando a uma lacônica afirmação de que “todos comprovantes de pagamento foram apresentados ao administrador judicial”, mesmo tendo o juízo assinalado que nos autos não existe prova a corroborar essas afirmações, porque foram carreados comprovantes somente do período de 25/09/2011 a 25/05/2012, e exclusivamente aos credores quirografários das diversas classes enunciadas no PRJ aprovado.

Ocorre que, muito ao reverso do que quer fazer crer a empresa recuperanda, o plano de recuperação judicial aprovado estabelecia uma ordem de credores e períodos distintos de pagamentos, indo de 6 a 120 parcelas, o que, obviamente, longe está de restar demonstrado com depósitos/recibos de tão somente 8 meses (set/2011 a maio/2012).

E antes que se avente omissão dos credores, preclusão da fiscalização ou coisa do gênero, o folhear dos autos demonstra que se em relação à maioria dos créditos decorreu mesmo o prazo de 24 meses após aprovação do plano pela AGC, o que justificaria a extinção do procedimento de recuperação judicial, no que tange à SICOOB/SUL – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso tal hipótese não aconteceu, já que, por duas oportunidades (fl. 2299/2316 e 2389/2394) compareceu a juízo, regularmente, e denunciou a inadimplência da recuperanda, apontando que ela persiste desde 31/03/2014, porque das 84 parcelas da dívida novada, foram pagas somente 11 e , então, atualizado, o crédito remontaria a R$ 665.572,42.

Destaque-se que o credor mencionado não se omitiu em denunciar a inadimplência e, nos moldes do art. 97, IV c/c art. 73, IV da LRJ, requereu a convolação da recuperação judicial em falência, razão pela qual, em subserviência ao cânone constitucional da ampla defesa, prévio contraditório (arts. 5º, LIV e LV) e por analogia da regra do art. 98 da Lei n. 11.101/2005, determino seja a recuperanda intimada a se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre o pedido de convolação da recuperação judicial em falência.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos para sentença.”.

Portanto, a tese de declaração de cumprimento do plano de recuperação judicial, sob o fundamento de que já teriam transcorrido os 2 anos de fiscalização a que alude o artigo 61 da LRF, já foi afastada desde 2019, de modo que preclusa.

Se não bastasse, por várias vezes o juiz “a quo” intimou a empresa recuperanda, ora agravante, para comprovar a alegada quitação das dívidas, contudo, sempre sem êxito.

Cito trecho da decisão prolatada
04/12/2.018
:

“Iniciada a execução do PRJ, em setembro de 2011, aportaram aos autos meros informes, ora da empresa, ora do administrador, quanto ao pagamento das parcelas do plano ajustadas na Assembleia de Credores,
e isso restrito ao período coberto até junho de 2012, e mesmo assim, quanto aos dois últimos meses com a indicação de que o cumprimento do PRJ não era mais integral, que o pagamento dos quirografários já não era total, conforme se dessume da manifestação de fl. 1517 e seguintes.

Frise-se: o plano de recuperação judicial, programado a iniciar em setembro de 2011 e que deveria ter sido integralmente executado no prazo de 120 meses da carência proposta pela devedora em recuperação, conforme o PRJ de fl. 574/578 –
Anexo IV, teve noticiada tão somente a execução das prestações vencidas desde a aprovação e até o mês de junho de 2012, e nada mais.

(...)”. destaquei

Aos
09/04/2018
, já havia decisão noticiando que o administrador judicial, (em 2012), informava descumprimento parcial do plano:

“Compulsando-se os autos verifica-se que malgrado o plano tenha sido homologado, e tenha a recuperanda, inclusive, requerido a extinção do feito, porque, segundo afirma, teria alcançado sua finalidade e sido exitosa a execução do plano, há evidentes lacunas ainda não preenchidas que necessitam ser esclarecidas, muitas delas pela aparente incúria e inaptidão do administrador judicial para exercer o múnus que lhe foi conferido e que ele vem mediocremente exercendo.

De proemio, há que se registrar que a última manifestação do administrador judicial nos autos foi datada do ano de 2012, quando já alertava que o plano estava sendo parcialmente cumprido pela recuperanda, como se atesta do relatório de fl. 1579/2243 (vol. VII).

Acontece que após isso, há pelo menos 3 petições de credores quirografários distintos, assinalando que o plano não estaria sendo executado a contento, além de inúmeras manifestações nos incidentes de habilitação de crédito, que colocam em xeque o afirmado sucesso do procedimento, além de escancarem o mau procedimento do administrador judicial que, aparentemente, demitiu-se dos deveres assumidos, sem qualquer explicação ou motivação justa.”. (destaquei)

O que se conclui pelo desenrolar dos autos é que, em vista da total ausência de fiscalização da recuperação judicial, por desídia e abandono do administrador, além de denúncias de inadimplência pendentes nos autos, o juiz afastou o pedido de encerramento da recuperação judicial pelo transcurso do biênio a que alude o artigo 61 da LRF e determinou a comprovação da alegada quitação. Tudo isso, repito,

sem qualquer discussão pelas partes, portanto,
preclusas.

Desta feita, s.m.j.

a partir da rejeição do pedido de encerramento da recuperação judicial, ainda em 2.019, a regra que passou a ter eficácia no processo é de que o termo de fiscalização, se dava após o transcurso do prazo de carência fixado e na verificação dos descumprimentos anunciados.

No caso, a alteração pelo juiz “a quo” teve por objetivo apenas evitar que se tornasse inócua a fiscalização que a lei atribuiu ao juízo da recuperação, (repito) ante a total falta de fiscalização e a pretensão da empresa recuperanda de se “esconder” ao argumento de que o período de fiscalização (de 2 anos) já teria se esvaído, de modo que compartilho do entendimento de se tratar de decisão razoável, sob a luz do controle de legalidade, pois
“A recuperação judicial tem como objetivo preservar a empresa, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses do credores e não autorizar a falta de pagamento de dívidas previamente escolhidas, com a utilização do processo para fim não previsto em lei.”
(STJ - REsp: 1848498 SE 2019/0340564-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Cito ainda, trecho da decisão monocrática submetida a apreciação do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp: 1663617 SP 2020/0034554-9, da Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO (Data de Publicação: DJ 17/08/2020), que manteve decisão do TJ/SP que alterou o termo de fluência do prazo de fiscalização:

“Na espécie, o TJSP determinou a alteração do plano de recuperação quanto ao início de fluência do prazo de fiscalização, consignando ser “de rigor a manutenção da decisão recorrida que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, observando-se,
entretanto, o termo inicial do prazo de supervisão ao escoamento da carência
” – (fl. 92).

O acórdão não merece reforma.

O STJ admite a revisão do plano de recuperação judicial, em estrito controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

(...)

No caso, a alteração determinada pelo Tribunal de origem teve por objetivo apenas evitar que se tornasse “inócua a fiscalização que a lei atribuiu ao juízo da recuperação” – (fl.91).

Dessa forma, não se observa a interferência do Poder Judiciário em questões exclusivamente negociais, mas mero controle de legalidade.”. (destaquei)

Ademais, não se pode ignorar que o processo de recuperação judicial perdura há pelo menos 10 anos, sendo que as últimas informações oficiais se deram somente em 2012; portanto, sem a devida fiscalização, com vários incidentes negativos relatados nesta decisão, de modo que é gritante a tramitação irregular do processo.

A propósito:

“APELAÇÃO – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – Recuperação Judicial – Decisão de homologação do plano de recuperação aos 15/10/2015 e de encerramento aos 14/12/20015 – Biênio não cumprido – Tramitação irregular do processo recuperatório – Decurso de mais de sete anos de tramitação sem real demonstração de que as obrigações foram cumpridas – Ausência de notícia de publicação do QGC – Incidentes processuais e decisões colegiadas ignoradas por longo período – Decisão de encerramento anulada – Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.” (TJ-SP 00054603520108260319 SP 0005460-35.2010.8.26.0319, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 14/08/2017, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/08/2017)

Por fim, adentrando a análise do descumprimento das obrigações previstas no plano, o §1º., do artigo 61, da Lei da Recuperação Judicial, estabelece que:

“§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

(...)”.

A redação do artigo 73, do mesmo diploma legal, é a seguinte:

“Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

(...)

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.”.

Levando-se em consideração a alteração de que o prazo de supervisão judicial, teve início após o transcurso do prazo de carência fixado, acertada a decisão, pois, em março de 2014, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso, formulou pedido de convolação da recuperação judicial em falência, alegando a inadimplência da recuperanda quanto às obrigações pactuadas no Plano de Recuperação Judicial aprovado em 2.011, porque, resumidamente, das 84 parcelas da dívida novada teriam sido pagas somente 11, o que somaria uma dívida remanescente de R$ 665.572,42. Oportunizada a manifestação da agravante nos autos, por duas vezes, trouxe aos autos informações duvidosas, sem os devidos recibos de quitação, não passando de meras alegações. Sem mencionar a anuncio de 2.012, pelo administrador judicial, de que o plano estava sendo parcialmente cumprido.

A respeito a ressalva do Procurador de Justiça em seu parecer:

“(...) cabe salientar que o agravante em momento algum nega a inadimplência, restringindo suas razões ao termo inicial do prazo de 2 anos de supervisão judicial, bem como no fato de ter entregado os aludidos comprovantes ao destituído Administrador Judicial, sem apresentar, em momento algum, a comprovação de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. Trata-se de situação observada pelo juízo a quo, que muito bem ilustrou a situação, além de destacar outros inadimplementos”. (id. 75509964).

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021